Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-67.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001111-67.2017.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros Advogado(s): APELADO: JOAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE COM RISCO DE PERDA VISUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por João dos Santos, determinou o fornecimento, via PLANSERV, de terapia anti-angiogênica mensal conforme prescrição médica, enquanto houver necessidade comprovada, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é indevida a recusa do PLANSERV em fornecer o tratamento prescrito para enfermidade grave; (ii) estabelecer se a recusa caracteriza dano moral indenizável; (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa de fornecimento de tratamento essencial, prescrito por médico especialista, mesmo que o medicamento não esteja previsto em programa específico do plano de autogestão, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, bem como os princípios civis da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422). 4. Configura-se o dano moral quando o autor, portador de doença grave que ameaça sua visão, tem o tratamento negado injustificadamente, submetendo-o a sofrimento físico e psicológico, situação que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos. 5. O valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes, a gravidade da enfermidade e o impacto da conduta estatal. 6. A sentença, ao aplicar correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, contrariou o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC para condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, substituindo cumulativamente juros de mora e correção monetária. 7. A tese do Tema 1.313/STJ sobre fixação equitativa de honorários em ações de fornecimento de medicamentos não se aplica, pois houve condenação líquida em danos morais, permitindo a fixação com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001111-67.2017.8.05.0228, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado JOAO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)